Tribunal: STF
Processo: ARE 1325122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    1. Na existência de decisão anterior desta Corte, em outro agravo de instrumento, que autoriza a complementação do valor da oferta e a liberação do seu valor, não pode o juízo de primeiro grau, ao fundamento de o acórdão estar impugnado por REsp, suspender o cumprimento do acórdão do Tribunal, sem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial que lhe impugna.
    2. Agravo de instrumento provido, para restabelecer os efeitos da anterior decisão do Tribunal. Agravo interno prejudicado."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No exame inicial desse agravo de instrumento, o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sustentando que 'a decisão não evidencia nenhuma ilegalidade, na medida em que dá cumprimento às decisões do Tribunal, seja quanto a necessidade da complementação do depósito prévio, seja quanto a possibilidade do levantamento integral desse valor. Conteúdo decisório que somente as instância superiores poderão alterar, a tempo e modo, em sede de recurso que não tem efeito suspensivo, embora o eventual relator possa assim decidir.'.
    Dentro desse conjunto de decisões, sobrevém agora decisão do juízo de primeiro grau que, invocando o poder geral de cautela e, diferentemente da sua anterior decisão, que determinara a complementação e o levantamento integral da oferta – objeto do AG 1034570- 97.2018.4.01.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido – determina que se aguarde o julgamento definitivo do agravo de instrumento que pende de julgamento de REsp (15334- 21.2014.4.01.0000). Essa é a decisão contra a qual se insurge este recurso.
    Os fatos acima historiados demonstram que a discussão já foi submetida ao controle jurisdicional desta Corte que, no exame de recurso da União, manteve a complementação da indenização e o levantamento integral do valor da oferta pelos expropriados. Essa visão dos fatos, firmada nos acórdãos, somente pode ser alterada pelas instâncias superiores ou impedidas de concretização se os recursos eventualmente interpostos contra elas ostentarem efeito suspensivo. Não pode o juízo de primeiro grau, a título de poder geral de cautela, diante da existência de uma decisão do tribunal não submetida a efeito suspensivo, determinar a suspensão do seu cumprimento.
    Por outro lado, a invocação de uma eventual atuação preventiva para se evitar uma suposta lesão grave ou de difícil reparação, não se evidencia susceptível na hipótese. O valor a ser eventualmente disponibilizado aos expropriados estará abaixo do valor de mercado do imóvel estimado pela própria União, circunstância que retira a densidade da necessidade de uma proteção cautelar, acaso ela fosse possível, com a devida vênia.
    Afirma a União que os valores não poderiam ser levantados antes do trânsito em julgado, mas a discussão é impertinente, pois esse tema já foi enfrentado no AG 41343-25.2011.4.01.0000, onde esta Corte autorizou o levantamento integral da oferta, discussão protegida pela coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão.
    Alega ainda a necessidade de observância da regra do precatório, discussão também já vencida por esta Corte, no mesmo citado agravo de instrumento, mas que, isso não obstante, traz um erro de premissa, pois não se está discutindo indenização complementar, mas liberação de valor da oferta, parcela que não se sujeita ao rito do precatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente